Tribunal: TJDFT
Processo: 0708705-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708705-05.2022.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE MACHADO MARQUES MACEDO AGRAVADO: JOÃO FELIPE OLIVEIRA MAIONE ALVES DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Jose Machado Marques Macedo (ID no 36495638) contra a decisão desta Relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça do ora agravante (ID no 36090206). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 21 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO